Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701052-94.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LARISSA MEIRELES AMANCIO DECISÃO Homologo a desistência do recurso requerida na petição de ID 15554038. P. I. Após, certifique-se e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator